Tribunal: TJSP
Processo: 0043664-46.2012.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Recurso de apelação interposto após o prazo de quinze dias úteis. Art. 1.003, §5o, do CPC. Renúncia do advogado com comunicação do outorgante após iniciado o prazo para recurso, que não suspende o prazo recursal. Intempestividade. Recurso não conhecido.